Tribunal: TJDFT
Processo: 0725468-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
1. Compulsando os autos, verifica-se da carta de concessão/memória de cálculo do benefício, datada de 20/07/2021, uma renda mensal da agravada - como aposentada do INSS - inferior a 2 (dois) salários mínimos.
2. Ponderando-se, sobretudo, a totalidade dos rendimentos mensais recebidos pela parte executada, ora agravada, tem-se que, no caso vertente, estão ausentes os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão, com respaldo na orientação da moderna jurisprudência do sodalício Superior sobre este tema.
3. Nesse descortino, levando-se em consideração, na oportunidade, a evidência de que possível constrição dos proventos de aposentadoria pode afetar sua dignidade e o mínimo existencial necessário à parte executada e à sua família, entendo não ser possível a concessão da medida requerida em sede recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.